Tribunal: CARF
Processo: 10380.002303/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.002303/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.690 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
COMERCIAL INTERCONTINENTAL PROD LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO DE
REINTIMAÇÃO POR PARTE DA AUTORIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO
IMPORTÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA
PRIMEIRA INTIMAÇÃO E NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
CONJUNTAMENTE COM A IMPUGNAÇÃO E COM O RECURSO.
INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa a inobservância, por parte da
autoridade fiscal, do prazo de intimação feita ao contribuinte, quando se tratar
de reintimação, em virtude do não atendimento pelo sujeito passivo da primeira
intimação. Soma-se à afirmação o fato de o contribuinte não ter aproveitado a
oportunidade de suas defesas para apresentar o documento objeto dos
requerimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.002303/2007-78
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002303/2007-78

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 126-129 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 08-23.188, da 3a Turma da DRJ/FOR (fls. 111-115), em sessão realizada em
05 de abril de 2012, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo Contribuinte (fl. 99-100 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor do Impugnante.

I.
Auto de Infração, Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 112-113.

Trata- se de auditoria-fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal no 0330100.2005.008375, concernente ao ano-calendário 2002, tendo por sujeito
passivo a pessoa jurídica COMERCIAL INTERCONTINENTAL DE PRODUTOS
LTDA., CNPJ 69.367.092/000149, dedicada à atividade do comércio varejista de
bebidas, CNAE 4723700, optante pelo Lucro Presumido no período albergado pela
fiscalização. Ao término do procedimento fiscal foi constituído crédito tributário,
relativo à Contribuição para o PIS/PASEP no valor de R$ 42.246,76 (quarenta e dois
mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos).
02.
A fiscalização iniciou-se em 27/01/2006 e, após sucessivas intimações e
reintimações, foi concluída em 21/03/2007, ocasião em que foi promovida a ciência do
lançamento, na pessoa do representante legal da fiscalizada, tendo sido considerada a
infração PIS (FATURAMENTO) – FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO
DO PIS, consoante a declaração dos fatos e enquadramento legal a seguir reproduzidos:
Descrição dos Fatos:
Insuficiência de recolhimento do PIS, obtida pela comparação dos valores
devidos, que têm por base de cálculo as receitas escrituradas no Livro de
Apuração do ICMS, os quais foram comparados com os valores declarados
em DCTF e com os pagamentos realizados, conforme detalhado no "TERMO
DE VERIFICAÇÃO FISCAL" e quadros “COMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO” e "DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FISCAL APURADA"
anexos e integrantes deste auto.
Enquadramento Legal:
Art. 19 da Lei n° 9.249/95 e art. 6 ° da Medida Provisória n ° 1.858/99 e
suas reedições; Art. 2 ° e §§, da Lei n ° 7.689/88; e art. 29 da Lei n °
9.430/96.
03.
O Termo de Verificação Fiscal acima referenciado encontra-se acostado às
fls. 13/14, ao passo que o Demonstrativo da Situação Fiscal Apurada e a planilha
Composição da Base de Cálculo, documentos que deram substrato ao lançamento, às
fls. 15/17.
04.
Conforme observado, na determinação dos valores lançados a autoridade
fiscal partiu das receitas líquidas de vendas encontradas no Livro de Apuração de
ICMS, fl. 17, sobre as quais adicionou valores correspondentes a Outras Receitas
(obtidas no Livro Razão), obtendo às bases de cálculo da exação considerada, fl. 16.
Sobre elas fez incidir a alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
alcançando a Contribuição para o PIS/PASEP apurada. Referidos valores foram
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002303/2007-78

comparados com aqueles declarados em DCTF, procedimento do qual resultaram as
Diferenças Apuradas, fl. 15, objeto do lançamento fiscal neste processo tratado.
05.
Inconformada com a autuação, em 20/04/2007 a pessoa jurídica impugnou o
lançamento sob o fundamento a seguir retratado:
Segundo o auto de infração teria o Impugnante recolhido a menor a referida
contribuição de acordo com um “Demonstrativo de Situação Fiscal
Apurada”.
Que documento é esse que por ocasião da notificação não foi dado vista ao
Impugnante?
O contraditório, como previsto na CF/88, no seu art. 5o, inciso LV, exige que
o Contribuinte seja cientificado e ouvido sobre todos os atos, documentos e
ocorrências, praticadas durante a fiscalização e no processo administrativo.
Ora, se a peça acusatória se alicerça num documento no qual o acusado
teria o direito de tomar ciência e não o tomou, não resta dúvida que seu
direito a ampla defesa restou violado, por não saber do que se defender, o
que macula a validade do auto de infração. Requer-se assim a nulidade do
lançamento ou, o necessário saneamento, para que seja dado ciência do
documento citado no qual se louvou a autoridade fiscal.
Isso posto, espera que o digno julgador determine o cancelamento do auto de
infração e o seu posterior arquivamento.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 177-178).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
As garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa somente se manifestam
com a configuração do processo administrativo fiscal, mais especificadamente a partir
da ciência do lançamento, que instaura a fase litigiosa do procedimento. Nesses termos,
por se tratar de procedimento inquisitório, incompatível com os preceitos do
contraditório e da ampla defesa, não há que se cogitar de cerceamento do direito de
defesa durante a fiscalização, direito com aptidão de ser exercido em sua plenitude
quando da impugnação do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que o ponto de partida para a análise da
impugnação deveria ser o art. 59 do Dec. 70.235/72. Quanto à competência, os autos de infração
foram lavrados por autoridade competente. Sobre a preterição do direito de defesa, o
entendimento de teria havido lançamento com a supressão de defesa não procede, pois o
lançamento levou em consideração Livro de Apuração do ICMS e os valores confessados em
DCTF. Tendo em vista que os valores eram superiores aos declarados, formalizou-se o Auto de
Infração. Antes do lançamento não há a possibilidade de manifestação do interessado.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002303/2007-78

5. A ciência do lançamento e recebimento do Auto de Infração e documentos
anexos se comprovam à fl. 06. Assim, não haveria motivo para alegar restrição ao direito de
defesa.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que:
7. a) há nulidade de Auto de Infração por cerceamento de defesa. Conforme se
observa à fl. 94, o prazo para o Requerente entregar a DCTF seria até 12/03/07, entretanto já no
dia 08/03/07m a Autoridade fiscal lavrou o Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fl. 95),
antes, portanto, do término de seu prazo para apresentação de defesa. Cita o art. 59, II do Dec.
70.235/72. Com isso, o Fiscal não considerou os valores constantes da DCTF dos últimos
trimestres do exercício de 2002. É a falta de análise de tal documentação que culminou na
conclusão de insuficiência de recolhimento do PIS/PASEP. Sem respeitar o prazo para
apresentação, “não poderá o Fisco, com base na ausência desta, imputar suposta insuficiência de
recolhimento de PIS, quando do confronto do Livro de Apuração de ICMS e Razão com
mencionada DCTF.”. Ao final, requer a nulidade do Auto de Infração por desrespeito ao
contraditório e ampla defesa.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Resolução
9. O processo foi distribuído para a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção de Julgamento. Os conselheiros dessa Turma entenderam, entretanto, que a competência
não seria deles, mas sim da 1a Seção de Julgamento, pois, como se observa do TVF (fls. 13-14),
a fiscalização era direcionada às obrigações relativas ao IRPJ. Ao final do Termo há ainda a
constatação de que o lançamento para exigência de IRPJ forneceu elementos de prova e mesma
base de cálculo aos demais tributos, dentre eles o PIS. Com base no art. 2, IV, do Anexo II do
RICARF/15, foram encaminhados os Autos para essa Turma. Colaciona-se abaixo parte da
decisão (fl. 136)

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002303/2007-78

10. Em virtude de ser processo reflexo do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
n° 10380.002299/2007-48, que trata do IRPJ, então cumpre trazer o andamento do mesmo, uma
vez que a anulação daquele pode gerar efeitos nesse. Em análise ao acompanhamento processual
do CARF e do Comprot, do Ministério da Fazenda, constata-se que houve o trânsito em julgado
do processo que trata do IRPJ, sendo que os créditos tributários já foram encaminhados para a
PGFN para cobrança. Colaciona-se abaixo os andamentos.

11. Tendo em vista que houve a confirmação dos créditos de IRPJ e que os
créditos objeto do presente são reflexos daquele então há a possibilidade de prosseguimento da
análise do presente Processo, sem qualquer prejuízo.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002303/2007-78

12. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
13. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 124 – 09/07/12), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 126 – 01/08/12), conclui-se que este é tempestivo.
14. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Cerceamento de defesa
15. Assim como na Impugnação, o único argumento apresentado pelo Recorrente
em seu Recurso foi o de que teria havido cerceamento de defesa. Contudo, na peça impugnatória,
alega que a origem do cerceamento seria a falta de acesso ou de entrega do “Demonstrativo de
Situação Fiscal Apurada”, constante à fl. 15 dos Autos. A DRJ abordou e refutou tal argumento,
pois referido Demonstrativo foi entregue junto com o Auto de Infração, nos termos da ciência à
fl. 06, como consignado às fls. 114/115 da decisão da DRJ.

16. No Recurso Voluntário, a Recorrente mantém o argumento de defesa, mas
muda o enfoque. Alega que o cerceamento de defesa teria ocorrido porque intimado, em
01/03/07, a apresentar a DCTF em dez dias, a Autoridade fiscal não aguardou o término do prazo
para lavrar o termo de encerramento da fiscalização.
17. Ainda que o enfoque tenha sido alterado, o que poderia recair na preclusão
prevista no art. 17 do Dec. 70.235/72, por se tratar de matéria de ordem pública – cerceamento
de defesa – passa-se a analisá-la.
18. Em análise aos Autos, constata-se que a intimação de fl. 93, a qual informa
que o Contribuinte deve apresentar a DCTF do terceiro e quarto trimestre de 2003 não foi a
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002303/2007-78

primeira delas. À fl. 80 há outra intimação, o Termo de Reintimação Fiscal n° 0002, anterior,
mais especificamente entregue ao Requerente em 03/04/06, portanto, quase onze meses antes da
segunda intimação (A.R. fl. 81), que exigia o mesmo documento.

19. Contando as intimações para prestação de esclarecimentos, foram nove ao
total (fls. 76, 78, 80, 82, 84, 86, 89, 91 e 93), sendo que o Contribuinte se limitou a afirmar que
sua documentação estava em posse do fisco estadual. Quando entregou documentos, foram
poucas notas fiscais e faturas, esparsas e sem indicação de sua vinculação com o saldo em conta
corrente. Tal afirmação é feita pela Autoridade no TVF (fl. 14).

20. O que se conclui é que não houve o alegado cerceamento de defesa pela não
observância do segundo prazo dado, até porque quase um ano antes já havia sido requerido a
DCTF. Ademais, a declaração que, segundo o Requerente demonstraria que as obrigações foram
cumpridas, não foi apresentada pelo mesmo nem com a Impugnação, nem com o Recurso
Voluntário. Ressalta-se que em nenhum momento processual houve restrição à entrega de
documentos, sendo, inclusive, em muitos casos aceita tal entrega até em momento recursal, com
base no Princípio da Verdade Material, como feito diversas vezes por esta Turma. Assim, não
deve o argumento ser acolhido.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002303/2007-78

VI. Conclusão
21. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital